Tribunal: TJMT
Processo: 1005200-22.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005200-22.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CEAGRO AGRICOLA LTDA.
AGRAVADOS: MAGNO REIS BARRETOS E OUTROS.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CEAGRO AGRÍCOLA LTDA., contra a decisão, de Id. 77225240, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar no 1030406-63.2021.8.11.0003, em face de MAGNO REIS BARRETOS e outros, indeferiu a concessão de medida liminar por entender a ausência dos requisitos exigidos por lei para a concessão da proteção possessória.
Em síntese, a agravante aduz que ajuizou ação de manutenção de posse com pedido liminar, do terreno no 03, localizado no loteamento Parque Industrial Intermodal de Rondonópolis/MT, com área de 160,353 m2, objeto da matrícula no. 92047, do CRI de Rondonópolis.
Sustenta que a Juíza a quo determinou a expedição de mandado de constatação, o qual foi cumprido pelo meirinho, que identificou 3 (três) edificações precárias, adentrando os limites da propriedade do agravante, bem como conheceu os respectivos responsáveis/proprietários por essas construções.
Assevera o autor, ora agravante, que adquiriu os direitos possessórios do lote de terreno por meio do instrumento particular de compra e venda celebrado em 29/10/2011 (Id. 72240736 - autos 1030406-63.2021.8.11.0003), “bem como sua faculdade de usar, gozar e dispor da sua propriedade e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, para que seja mantido na posse”, portanto infundada a decisão da Magistrada de origem quanto a ausência dos requisitos elencados no art. 561 do CPC.
Afiança que tomou conhecimento da turbação apenas em 01/09/2021, pelo preposto da administração do Rondopátio – Administração de Pátios de Triagem S.A, que está localizada a cerca de 200 metros do terreno turbado.
Desse modo, afirma que o periculum in mora está evidenciado na restrição da posse da Agravante não pode efetuar qualquer mudança no terreno ou dispor a venda, pois encontra-se obstado pelos turbadores.
Requer a i) concessão da medida liminar recursal, e dar provimento ao presente Agravo de Instrumento para cassar a decisão agravada, proferindo nova decisão, determinando a manutenção da posse da Agravante ao terreno objeto da matrícula n° 99.501 e ii) sejam oficiados os órgãos competentes do Poder Público pelos riscos que as edificações representam à segurança pública e ao meio ambiente.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Reporto o trecho da decisão agravada:
“Daí que, em se tratando de ação de força nova espoliativa, para efeito de manutenção de posse, a parte autora deve provar que tinha a posse e que veio a ser perturbada há menos de ano e dia em decorrência de ato de turbação praticado pela parte requerida e, havendo a comprovação, a parte será mantida na posse independentemente da comprovação do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
In casu, os documentos que instruem a inicial apenas comprovam que a autora possui, em tese, a propriedade do imóvel conforme consta do contrato de compromisso de compra e venda no Num. 72240736. Entretanto, não demonstraram que detinham a posse do bem, havendo ainda imprecisão acerca da efetiva ocorrência da turbação.
Diante desses elementos, verifica-se que não houve demonstração de que os autores exerceram, em algum momento, a posse direta ou indireta sobre o imóvel em apreço, o que leva ao indeferimento da medida requerida.”
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Conclusão.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se as partes agravadas para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator